Tribunal: TJDFT
Processo: 0003969-65.2011.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOB O RITO DE EXPROPRIAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. QUITAÇÃO A SER EFETIVADA EM PARCELAS DE PEQUENO VALOR POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM ATENDEREM AS CONDIÇÕES ACORDADAS À POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MEIO NECESSÁRIO A EVITAR QUE O ALIMENTANDO FIQUE DE TODO DESASSISTIDO. HIPÓTESE FÁTICA. ESPECIALIDADES QUE ATESTEAM A ADEQUAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO ACORDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

3. Caso concreto em que ideal para a alimentada é não ficar desassistida pela falta de condição de seu genitor de efetuar o pagamento da dívida alimentícia sem que ajustada sua quitação em inúmeras parcelas mensais de pequeno valor. Hipótese fática em que sobre o ilusório modelo de pagamento com instituição de índice de correção de valores e prazo não prolongado para quitação, deve prevalecer a real possibilidade do executado de pagar a dívida alimentar da forma como acordado, uma vez que evidenciada sua condição de desempregado e ausentes quaisquer elementos de convicção indicativos de que tenha ele condições de quitar o débito em condições diversas. Acordo possível, tanto que aceito pela exequente. Sentença homologatória mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.